Tribunal: TJPA
Processo: 0801157-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801157-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENAN XAVIER DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE ILEGAL. NULIDADE. DESCABIMENTO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DA EDIÇÃO DO
DECISUM
CONSTRITIVO. FALTA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
EXCESSO DE PRAZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ANALISADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. TESES PREJUDICADAS. PRETENSÃO RECENTEMENTE ANALISADA E INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2.
No que tange as alegações de excesso de prazo, em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias à reavaliação da necessidade da manutenção do coacto em cárcere, assim como na prestação jurisdicional, já que o Magistrado singular deixou de analisar dois pedidos de revogação da prisão preventiva dele,
observa-se restarem prejudicadas, haja vista que em decisão recentíssima, datada de 09/02/2023, o Juízo
a quo
analisou e indeferiu a pretensão acerca da liberdade do paciente.

3.
Por fim,
a tese de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 14 a 16 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Renan Xavier de Sousa, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0803212-27.2022.8.14.0012.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/11/2022, em virtude da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição veio a ser, posteriormente, convertida em custódia preventiva pelo Juízo inquinado coator.

Argumenta, todavia, que, postulados pela defesa dois pedidos de revogação da medida extrema, um protocolado em 05/11/2022, e o outro em 27/01/2023, os pleitos não foram examinados, incorrendo assim, o Magistrado singular, em desídia na prestação jurisdicional, sobretudo porque ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias previsto em lei para reavaliação da necessidade da manutenção do cárcere.

Salienta que, considerando que a prisão ocorreu há mais de três meses, inexiste, atualmente, qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão.

Aduz nulidade do auto flagrancial, porquanto o agente deixou de ser surpreendido nas hipóteses do art. 302, da Lei Adjetiva Penal.

Destaca, ainda, o ilustre causídico, que o coacto dispões de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista ser réu primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID

12621318
, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

Instada a se manifestar
, a Autoridade Coatora,
à
ID
12683471
, prestou as informações de praxe,
verbis
.

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Depreende-se do processo que no dia 03 de dezembrode2022, por volta das 12h30min, na Ponte do Curimã, neste Município de Cametá/PA, o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de estar na posse de 05 (cinco) embrulhos plásticos de substância entorpecente aparentando ser "Oxi", pesando aproximadamente 35,7g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes. Segundo consta de denúncia, na data e hora acima mencionadas, uma guarnição da polícia militar foi informada de que o denunciado na companhia de outro indivíduo não identificado haviam praticado o crime de roubo, tendo estes subtraído uma motocicleta da vítima no momento em que estava prestando uma corrida de mototáxi para os dois. A vítima reconheceu um dos indivíduos como sendo o paciente Renan Xavier de Sousa, residente na localidade de Pacajá. No dia 03/11/2022, por volta de 12h30mim, a guarnição abordou o paciente nas proximidades da ponte do Curimã, tendo sido encontrado com ele 05 (cinco) embrulhos plásticos de substância entorpecente aparentando ser "Oxi”, pesando aproximadamente35,7g, o valor de RS 88,00 (oitenta e oito reais) e 01 (um) celular samsung, cor vermelho.

O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CPB.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso preventivamente, após a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como meio de acautelar o meio social, assegurando a ordem pública, já que ele responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas, que embora não sejam considerados antecedentes criminais, servem como meio de verificação da conduta duvidosa do flagranteado. Ressalto que nos autos do processo n° 0801837-25.2021.8.14.0012, foi concedida liberdade provisória ao autuado no dia 26/04/2022, evidenciando que em liberdade não buscou viver de maneira lícita.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:,

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente está custodiado desde o dia 03/11/2022.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Prisão em flagrante no dia 03/11/2022.

Prisão convertida em preventiva no dia 03/11/2022.

Inquérito policial juntado aos autos no dia 06/11/2022.

Denúncia oferecida em 16/12/2022.

Citação expedida em 17/01/2023.

Paciente citado em 17/01/2023.

Resposta à acusação apresentada em 26/01/2023.

Denúncia recebida em 09/92/2023, com designação de audiência de instrução para o dia 31/05/2023.

Informo, ainda que o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado em 09/02/2023, tendo sido indeferido
”.
GRIFEI

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

O cerne o presente
mandamus
é para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, cuja apreciação que merece conhecimento, em sede da via eleita, recai sob três vertentes: 1ª) nulidade do flagrante, ante os vícios materiais; 2ª) excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional, já que mesmo ultrapassando os 90 dias, o Magistrado não reavaliou a prisão preventiva, bem como deixou de apreciar mais dois pedidos de revogação da custódia cautelar até o presente momento e 3ª) reunir o coacto todos os requisitos para responder o feito em liberdade.

Em análise dos presentes autos, depreende-se que os argumentos esposados no bojo na impetração não merecem abrigo.

- Da nulidade do flagrante

Neste item,

observa-se que ao paciente é imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33, da nº Lei 11.343/2006, delito este
de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Com efeito,
ainda que houvesse as irregularidades apontadas, as mesmas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

- Do
excesso de prazo e da negativa de prestação jurisdicional

Neste item, observa-se restarem superadas as duas alegações, já que o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa do paciente foi analisado e indeferido pelo Juízo
a quo
, em 09/02/2023, ou seja, há mais ou menos um mês, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, o Ministério Público manifestou-se desfavorável (ID 83822581), em pedido anterior. Não vejo que haja no processo fatos novos que ensejem a necessidade de nova remessa ao Ministério Público, mesmo diante da alegada gravidez da companheira do acusado, já que não qualquer prova de que ele seria o único provedor da família.

Nesse sentido, entendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar ainda estão presentes no caso, mormente pelo fato de o acusado registrar em seus antecedentes que responde a outro processo criminal pela prática do mesmo crime, evidenciando que em liberdade pode comprometer a ordem pública, dada sua conduta reiterada,
já que mesmo em liberdade provisória voltou a se envolver em novo fato delituoso decorrente do tráfico de drogas
.

Desse modo, aliado ao parecer do MP, com fundamento no art. 312, do CCP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA”.
GRIFOS ORIGINAIS

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui
residência fixa e emprego lícito, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/03/2023